Tribunal: TJDFT
Processo: 0726261-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALORES EM CONTA BANCÁRIA. BLOQUEIO. INDISPONIBILIDADE. CURADORIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR A NATUREZA DAS CONTAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. POSSIBILIDADE. SALVAGUARDA DOS DIREITOS DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Estando a parte executada patrocinada pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial, não lhe sendo possível averiguar a natureza da conta bancária em que bloqueados valores da devedora, é possível ao juízo a determinação de expedição de ofício às instituições bancárias para que prestem tal informação, haja vista estar sob sigilo bancário e a Defensoria Pública não ter acesso a tal informação.

2. No caso, mister a parcial procedência do agravo de instrumento para determinar que o juízo de primeiro grau se abstenha de convolar o bloqueio em penhora antes que obtenha a informação a respeito da natureza da conta bancária em que depositados os valores bloqueados, a fim de salvaguardar os direitos do executado representado pela Curadoria Especial.

3. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para determinar que o juízo a quo expeça ofícios às instituições financeiras em que bloqueados os valores e se abstenha de decidir sobre a conversão do bloqueio dos valores em penhora.